Tribunal: TJBA
Processo: 8014171-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014171-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: VINICIUS ALVES MENDES DANTAS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA no bojo do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8014171-68.2024.8.05.0000 interposto por ele em face de VINICIUS ALVES MENDES DANTAS, que manteve o juízo monocrático de não conhecimento seu recurso. Nos aclaratórios, a embargante sustenta a existência de contradição no julgado ao manter sua condenação ao pagamento de multa contratual, apesar de alegada ausência de previsão expressa de penalidade por atraso na averbação do “Habite-se”. II. Questão em discussão Discute-se se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao manter o julgamento monocrático de não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto, sob o fundamento de ausência de hipótese legal de cabimento. III. Razões de decidir Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. No entanto, no caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios que autorizem o manejo dos aclaratórios. A decisão embargada examinou detidamente os fundamentos expostos nas razões do recurso, reconhecendo que a fixação de multa coercitiva (astreintes) não se confunde com a própria tutela provisória, não se enquadrando na hipótese do art. 1.015, inc. I, do CPC/15. Dessa forma, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou à pretensão de nova interpretação dos elementos contratuais. Trata-se de mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento, sendo inadequada a via eleita. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam a reexame da causa ou à modificação do julgado, salvo nos casos em que presente vício sanável. Ausente, portanto, omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco se configuram como sucedâneo recursal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não configura contradição o reconhecimento de mora decorrente do atraso na averbação do “Habite-se” e a consequente imposição de multa, quando o acórdão embargado examina expressamente os fundamentos contratuais e fáticos que justificam a condenação. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º; art. 701, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2016 A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8014171-68.2024.8.05.0000, que figuram como parte recorrente ESTADO DA BAHIA e parte recorrida VINICIUS ALVES MENDES DANTAS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo o Acórdão-Embargado em todos os seus termos e fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA